Tribunal: TJMT
Processo: 1011434-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011434-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LINDOMAR PAIVA DA SILVA - CPF: 043.029.081-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ - ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO E AUSÊNCIA DE INDISCIPLINA DO REEDUCANDO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – GRAVIDADE DO DELITO, QUANTIDADE DA PENA E FALTA DO EXAME CRIMINOLÓGICO SÃO ASPECTOS QUE NÃO OBSTAM A PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR - STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC no 395.571/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003194-48.2016.8.11.0007, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

Em suas razões (Id. 92534992 – fls. 148/155), pleiteia a reforma da r. decisão para que o ocorra
“a realização de exame criminológico com o sentenciado é imprescindível”
, bem como
“o agravado seja recolhido imediatamente ao cárcere pelo período necessário à comprovação do implemento do requisito subjetivo”

Em contrarrazões a Defensoria Pública (Id. 92534993 – fls. 01/09), manifestou-se pelo improvimento do agravo em execução, vez que o MM. Juiz
a quo
, agiu corretamente ao indeferir o pedido de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, e concedeu a progressão para o semiaberto.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada (Id. 92534993 – fl. 13/15).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa (Id. 103872950):

“Sumário: Reeducando que responde ao PEP perante a 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta – Concessão de progressão de regime fechado para o semiaberto – Inconformismo do MP – Sustenta a imprescindibilidade da realização de exame criminológico para aferição do mérito para a progressão regimental – Alegações improcedentes – Atestado de conduta carcerária fornecido pelo Diretor do estabelecimento prisional a comprovar bom comportamento do reeducando durante a execução da pena – Inexistência de fortes e concretos elementos a atestarem inaptidão ao regime menos severo – Irrazoável a realização de exame criminológico porquanto há 8 anos de decurso entre a decisão que progrediu o regime e a análise deste recurso – Pelo desprovimento do recurso.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0003194-48.2016.8.11.0007, que concedeu ao agravado a progressão de regime para o semiaberto, sem a realização do exame criminológico.

O Presentante Ministerial alega que o reeducando não preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício, pois embora possua bom comportamento carcerário, o mesmo foi condenado pela prática de homicídio qualificado, dois homicídios simples e lesão corporal.

Ademais, foi concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização de exame criminológico.

Assim, necessário trazer à baila o teor da decisão de primeira instância, que concedeu a progressão de regime ao agravado:

“...

Trata-se de PEP em relação a LINDOMAR PAIVA DA SILVA, atualmente vinculado ao regime fechado.

A Defesa requereu a remição de 21 dias em razão do trabalho e progressão de regime para o semiaberto.

Atestado de bom comportamento carcerário juntado.

O Ministério Público requer:

Remição dos dias indicados;

Alteração do cálculo de pena para que sejam incluídos os períodos em que o apenado foi mantido em prisão cautelar a título de detração;

A realização de exame criminológico.

Tendo em mente tal arcabouço normativo, passa-se à análise do caso em tela.

...

II.3 DO EXAME CRIMINOLÓGICO

Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 112 da LEP, ao tratar sobre a progressão de regime, indicava que a decisão acerca da progressão de regime deveria ser “motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário”.

Alteração normativa suprimiu a indicação do “exame criminológico”, o que levou à discussão acerca da supressão do referido exame para fins de progressão de regime.

Acerca do assunto, Guilherme de Souza Nucci aponta que:

Atualmente, a despeito da modificação legislativa, a jurisprudência, em sua maioria, tem possibilitado ao juiz da execução penal, se entender necessário à formação do seu convencimento, requisitar a realização do exame criminológico, em homenagem à individualização executória da pena. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 13. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. E-book, sem paginação).

É neste sentido que caminha Norberto Avena, salientando que:

[...] a jurisprudência dos Tribunais Superiores está consolidada no sentido de que o silêncio da LEP não inibe o juiz da execução do poder de determinar tais exames, desde que o faça fundamentadamente. Parte-se do princípio de que a análise do requisito subjetivo necessário à progressão do regime condiciona-se à verificação do mérito do condenado, para o que nem sempre é suficiente o atestado de bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio. (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro. Execução penal: esquematizado. 1. ed. São Paulo: Forense, 2014. E-book, sem paginação).

Não há unanimidade doutrinária, porém, conforme se vê em ponto de vista de Rodrigo Duque Estrada Roig, o qual, trazendo pontos de vista de outros doutrinadores, ressalta a divergência:

Defende-se por um lado a inexigibilidade do exame, uma vez que a redação original do art. 112 da LEP, antes das alterações introduzidas pela Lei n. 10.792/2003, trazia a exigência dos exames, mas, com a Lei n. 10.792/2003, o único requisito trazido pela LEP passou a ser a comprovação de bom comportamento carcerário por parte da direção, sendo assim suprimida a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, sob pena de ofensa à legalidade penal. Agregam-se a estes argumentos as críticas ontológicas aos exames, considerados instrumentos de seletividade (análise de risco ou “periculosidade atuarial” do preso com base no grupo – social, econômico, cultural, de gênero, etário etc. – ao qual pertença) e violação da intimidade (intromissão na interioridade do indivíduo), contraditório, ampla defesa e devido processo legal (indemonstrabilidade empírica dos argumentos e dificuldade de refutação dos atributos pessoais realizados aos presos) e lesividade (avaliação recaída não sobre fatos, mas sobre a pessoa do preso, consagrando-se o direito penal do autor). (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução penal: teoria crítica. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Ebook, sem paginação)

Comentando sobre o exame, Renato Marcão sublinha que “Não é correto dizer que a Lei n. 10.792, de 1o de dezembro de 2003, acabou com o exame criminológico” (MARCÃO, Renato. Curso de execução penal. 12 ed., rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n. 12.850/2013. São Paulo: Saraiva, 2013. Ebook, sem paginação), concluindo o autor que:

[...] a determinação do exame criminológico visando aferir mérito para a progressão de regime constitui discricionariedade, faculdade outorgada ao juízo competente, a ser enfrentada em decisão convenientemente fundamentada, “com a indicação dos motivos pelos quais, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, ele seria necessário”. Na mesma linha segue o Superior Tribunal de Justiça (Súmula 439). (Ob. cit.).

O STF, abordando o tema, editou o verbete n.o 26 de sua Súmula Vinculante, assim redigido:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

O STJ, por sua vez, editou o Enunciado 439 de sua Súmula: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. Concluiu-se, então, ser possível a determinação e subsequente realização de exame criminológico, desde que a partir de decisão fundamentada (art. 93, IX, da CF e art. 112, §2o, da LEP).

O que deve ser compreendido como “decisão fundamentada” é, talvez, a grande questão.

Inicialmente, cabe tentar conceituar o “exame criminológico”, podendo-se valer do trazido por Nucci quando diz que abrange “a parte psicológica e psiquiátrica do exame de classificação”, dando maior “atenção à maturidade do condenado, sua disciplina, capacidade de suportar frustrações e estabelecer laços afetivos com a família ou terceiros, grau de agressividade”, isso para fins de “construir um prognóstico de periculosidade, isto é, sua tendência a voltar à vida criminosa” (Ob. cit.).

Concordando-se com este viés, sedimentando que a individualização da pena é prevista em norma constitucional (art. 5o, XLVI, da CF), devendo sempre se partir da (tentativa de) fixação de aplicação e cumprimento da pena da maneira mais específica e individual possível, entende-se que a fundamentação deve se voltar ao caso concreto, mas com parâmetros objetivos para a possibilidade de determinação da realização do exame criminológico.

Acredita-se que, partindo desta ideia, é que os Tribunais Superiores vêm estabelecendo uma espécie de modelo objetivo, afastando a possibilidade de exame em grupos de casos objetivamente considerados.

Do STF, mais especificamente da Primeira Turma, por exemplo:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO CONSTATADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA COMPREENDIDA NO GÊNERO EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO: POSSIBILIDADE, MESMO COM A SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 10.792/2003. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. 1. Conforme entendimento firmado neste Supremo Tribunal, a superveniência da Lei n. 10.792/2003 não dispensou, mas apenas tornou facultativa a realização de exame criminológico para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do sentenciado. Precedentes. 2. As avaliações psicossociais estão compreendidas no gênero “exame criminológico” e podem servir de subsídio técnico para a formação da livre convicção do magistrado. 3. Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 110741, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 13-02-2012 PUBLIC 14-02-2012)

E ainda, da Segunda Turma:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3o, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim , de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. (Rcl 29527 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018)

Embora sempre relevantes os julgados, entende-se que mais emblemático do posicionamento do STF seja o julgado assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA . SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2a Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019)

Não somente por ser mais recente (2019), mas por conter, no voto do Ministro Redator para o Acórdão, passagem que se mostra bastante elucidativa da linha de compreensão adotada pelo STF. Encontra-se no voto do Ministro Edson Fachin o seguinte:

Como se vê, a realização do exame criminológico para os reclamantes foi determinada sem fundamentação idônea, pois decorrente apenas de construção argumentativa despida de quaisquer elementos concretos relacionados à execução das penas em questão. Com efeito, não há indicação das razões pelas quais os condenados teriam demonstrado, ao longo do curso da execução criminal, ostentar personalidade criminosa.

Extrai-se, deste excerto, relevantíssima argumentação visando à objetivação da análise anteriormente apontada como pretendida. Fala-se da seguinte passagem: “Com efeito, não há indicação das razões pelas quais os condenados teriam demonstrado, ao longo do curso da execução criminal, ostentar personalidade criminosa”.

Pedindo-se sinceras desculpas pela repetição, mas acreditando que se mostra imprescindível para a definição da decisão correta, ressalta-se: “ao longo do curso da execução criminal”.

Analisando-se diversos julgados do STF, ao perceber que foi o voto do Ministro Edson Fachin verdadeiro propulsor da definição do rumo jurisprudencial do STF sobre o assunto “exame criminológico”, não se vê como não dar maior substância ao conteúdo de seu voto, no qual se tem que, para que se possa falar em razão suficiente (decisão fundamentada, portanto) para a determinação de exame criminológico para fins de progressão de regime, imprescindível se delinear fatos ocorridos/percebidos ao longo do curso da execução criminal, não sendo suficientes (o que não significa que não sejam importantes), portanto, a gravidade do (s) fato (s) delitivo (s) que tenha (m) gerado condenação e subsequente execução de pena.

Com isso mente, analisando-se decisões do STJ, novamente com a firme ideia de se buscar parâmetros objetivos, depara-se com o seguinte julgado da 3a Seção:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ. 2. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de 1o grau que concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto. (HC 519.301/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019)

Das duas Turmas componentes da mencionada 3a Seção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO CABIMENTO. FATORES RELACIONADOS AO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. REQUISITO SUBJETIVO. ELEMENTOS CONCRETOS. FATOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os fatores relacionados ao crime praticado são determinantes para a pena aplicada, não se justificando tratamento diferenciado para a realização de exame criminológico com a finalidade de avaliação do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. 2. A avaliação do requisito subjetivo somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 630.829/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMININOLÓGICO. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS OCORRIDOS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n. 439/STJ, admite-se a realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo no pedido de progressão de regime, desde que em decisão concretamente motivada. 2. No caso, a Corte estadual, apesar de reconhecer o bom comportamento carcerário do Paciente e a inexistência de faltas disciplinares em seu histórico, impôs a exigência de exame criminológico sem a indicação de fatos específicos e contemporâneos, ocorridos no curso da execução da pena, que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia técnica. A exigência do exame criminológico fundamentou-se apenas na gravidade ínsita aos delitos pelos quais o Paciente foi condenado, o que revela a existência de flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 645.348/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Encontram-se, nos três julgados, expressões como:

Somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução;

Somente poderá fundar-se em elementos concretos relacionados a fatos ocorridos no curso da execução penal;

(Descabida a) exigência de exame criminológico sem a indicação de fatos específicos e contemporâneos, ocorridos no curso da execução da pena, que impedissem a concessão do benefício ou indicassem a necessidade da perícia técnica.

Aparentemente concordando com tais fundamentos, encontra-se, do TJMT:

EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - GRAVIDADE DO DELITO - EXAME CRIMINOLÓGICO - DESNECESSIDADE - FACULDADE DO MAGISTRADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.

Conforme entendimento do Superior Tribunal, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime. Compete ao magistrado determinar a sua realização quando, de forma fundamentada e excepcional, entender necessária sua confecção para a formação de seu convencimento.

A gravidade em abstrato do delito perpetrado não impõe, por si só, a realização de exame criminológico, quanto mais se o condenado ostenta bom comportamento carcerário e apresenta aptidão à transferência de regime. Embargos acolhidos. (N.U 0061470-98.2013.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS

Portanto, da análise normativa, jurisprudencial e doutrinária acerca do tema, conclui-se que o exame criminológico somente tem vez (mas não necessariamente, frise-se) quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, não bastando a indicação da gravidade da infração penal (ou o conjunto delas) que desaguou na prolação de sentença pena condenatória e ulterior processo de execução de pena.

No presente caso, não se encontrou notícia de fato relevante negativo e recente ocorrido durante o curso da execução penal.

O pleito de exame criminológico se vincula à gravidade (em concreto, frise-se, denotando elogiável trabalho do Ministério Público) das infrações penais, não havendo apontamento sobre, por exemplo, falta grave, indisciplina, descumprimento de benefício (saídas, trabalhos, etc.) por parte da pessoa apenada.

Assim, INDEFERE-SE o pedido de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime em relação a LINDOMAR PAIVA DA SILVA.

II.4 DA PROGRESSÃO DE REGIME

Com relação à progressão de regime, juntou-se atestado de boa conduta carcerária e indeferiu-se o pedido do Ministério Público voltado à realização de exame criminológico.

Assim, considerando o último cálculo juntado nos autos, o qual previa a progressão para o dia 03.05.2021 e a inserção de 21 dias de remição, conclui-se pela PROGRESSÃO DO REGIME de EXECUÇÃO de PENA em relação ao reeducando LINDOMAR PAIVA DA SILVA, passando ao REGIME SEMIABERTO NO DIA 12.04.2021.

Importante pontuar que a audiência admonitória, embora seja usualmente utilizada para se definir as condições de cumprimento da pena, não é obrigatória quanto a este momento processual.

Por isso, considerando a celeridade e o regime de pena em questão, abre-se a possibilidade de fixação das condições a partir da intimação do reeducando e aceitação das condições por ele e pela Defesa.

Com relação às condições a serem fixadas, entende-se necessária as seguintes conclusões com relação à fixação de tornozeleira eletrônica:

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

No caso dos autos, VERIFICA-SE pertinência da medida, pois o Reeducando encontra-se em cumprimento de pena de três homicídios, sendo um deles uma tentativa de homicídio, gerando situação em que, possivelmente, há vítima viva.

Por isso, analisando-se as finalidades da pena e de seu cumprimento, entende-se correta a fixação de monitoração eletrônica por um período, respeitando-se a ideia, também relevante, de mérito do reeducando.

Assim, conclui-se pela monitoração eletrônica pelo prazo de 01 ano, inicialmente, devendo ser retirada ao final de tal período DESDE QUE inexista notícia de descumprimento não justificado (com aceitação da justificativa).

Diante disso, considerando este processo (natureza, condições, regime, etc.), fixam-se as seguintes condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistência de estabelecimento penal adequado:

Apresentar comprovante de que está exercendo atividade laboral lícita (prazo de 30 dias);

Informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço; Repouso domiciliar noturno (20h às 06h), inclusive nos dias de folga;

Não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial;

Comparecimento mensal para informar atividades e domicílio (caso a pena RESTANTE não seja superior a 02 meses, o comparecimento deverá ser a cada 15 dias);

Monitoração eletrônica.

...”

O c. Supremo Tribunal Federal reputa admissível a realização do exame criminológico nas situações em que o julgador, “
forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl no 28074 AgR – Relator: Min. Rosa Weber – 14.11.2017).

Do mesmo modo, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Juízo da Execução Penal, diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização da referida prova técnica
“desde que por decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução” (AgRg no HC no 424.664/SP – Rel. Ministro Nefi Cordeiro – 14.3.2018)

Na hipótese, o douto magistrado singular, indeferiu o pedido de realização de exame criminológico, por entender que sua realização é necessária quando houver indicação de fatos ocorridos durante o curso da execução criminal, e não apenas a gravidade da infração penal. Ainda, informou que não há apontamentos sobre falta grave, indisciplina ou descumprimento de benefícios por parte do reeducando.

Assim, nota-se que a gravidade abstrata do delito, a quantidade da pena a ser cumprida ou a falta de exame por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a progressão de regime prisional por falta de requisito subjetivo.

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“2. A gravidade abstrata do delito e longevidade da pena são fundamentos inidôneos para se negar ao apenado a progressão de regime por falta de requisito subjetivo, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgRg no AREsp 963.994/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/11/2016; HC 373.503/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 15/02/2017. 3. A falta de participação de médico psiquiatra no exame criminológico não é causa suficiente para impedir a progressão de regime, se o preenchimento do requisito subjetivo estiver comprovado por outros elementos relacionados ao histórico prisional do apenado, como ocorre no caso em análise.” (HC no 395.571/SP – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik – 18.12.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE JÁ REABILITADA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A longevidade da pena
, faltas disciplinares já reabilitadas, a probabilidade de reincidência e
a gravidade do delito não são elementos aptos, por si sós, a fundamentar a exigência de realização do exame criminológico ou a negativa de concessão de benefícios.

2. Hipótese em que a falta disciplinar citada encontra-se reabilitada, tendo o sentenciado cumprido o lapso temporal para nova progressão, alem de ostentar bom comportamento carcerário, pelo que deve ser mantida a decisão que concedeu liminarmente o habeas corpus para restabelecer a decisão de primeiro grau, que deferiu a progressão ao regime semiaberto. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 667.411/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021)”

Neste mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça, entende:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINÓLOGICO – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STF E STJ – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO APONTA ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO – REINTEGRAÇÃO SOCIAL – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – GRAVIDADE DO DELITO,

QUANTIDADE

DA PENA E FALTA DE EXAME POR MÉDICO PSIQUIÁTRICO – ASPECTOS QUE NÃO OBSTAM A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Lei de Execuções Penais não impõe a obrigatoriedade de submissão do apenado ao exame criminológico para fins de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime.

O juiz da Execução Penal, para a formação do seu convencimento e diante das circunstâncias do caso, pode determinar ou não a realização do EXAME CRIMINOLÓGICO, desde que por decisão fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução (STF, Rcl no 28074 AgR - STJ, AgRg no HC no 424.664/SP).

A gravidade do delito, a quantidade da pena ou a falta de EXAME por médico psiquiátrico, por si sós, não configuram causas suficientes para obstar a PROGRESSÃO de regime prisional (STJ, HC no 395.571/SP). (N.U 0017633-85.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019)”

Constata-se que, conforme trecho transcrito acima, agiu com acerto o magistrado de piso, pois a decisão guerreada se deu em conformidade com o que vem decidindo o e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

"A Lei n. 10.792/2003, que alterou a redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, passou a dispensar a realização de exame criminológico, como regra, para a concessão da progressão de regime, o que não implica em vedação legal à realização do exame criminológico para que o magistrado possa aferir se o sentenciado está em condições de progredir de regime. Precedentes. ” (AgRg no HC 301.837/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

Ademais, a decisão se deu com base no atestado de bom comportamento carcerário, entendendo que a realização do exame criminológico não era necessária concluindo que estava preenchido o requisito subjetivo necessário para a concessão da progressão de regime, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do agravo
em execução interposto pelo Ministério Público, e no mérito,
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021